Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-40.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011551-40.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Intimação / Notificação, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL DE JESUS SOARES - CPF: 844.397.771-04 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011551-40.2022.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: RAQUEL DE JESUS SOARES.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/1994 – DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – INCIDÊNCIA SOB FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTE DO STF – ALTERADOS DE OFICIO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora objetiva a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na incorporação do adicional a título de horas extras e adicional noturno a ser calculado sobre o vencimento base da reclamante, bem como o pagamento dos valores retroativos, desde 2017.

2.

A Carta Constitucional de 1988 em seu artigo 7º:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” previu no inciso XVI que a: “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”.

3.

A Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) em seus artigos 92 e 93 dispõem a respeito do Adicional por Serviço Extraordinário (horas extras) e no artigo 94 concernente ao Adicional Noturno.

4.

Por fim, a Lei Complementar Municipal nº 6/1994 (DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA) em seus artigos 187, 188 e 189 disciplinaram o Adicional por Serviço Extraordinário (horas extras) e no artigo 191 pertinente ao Adicional Noturno.

5.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a recorrente faz “jus” ao adicional por serviços extraordinários (horas extras) e ao Adicional noturno (na forma da Lei Complementar Municipal nº 6/199), tendo como base de cálculo a remuneração do servidor, com incidência sob as férias acrescidas de 1/3 e 13º salários, pelo período comprovado que é de Julho/17 a Dezembro/21.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ENFERMEIRA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AFASTADA. MÉRITO. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994. SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7º, IV, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR”. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As horas extras e o adicional noturno constituem verba de natureza remuneratória razão pela qual se sujeitam ao cálculo sob o salário base do trabalhador. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.”
(N.U 1008187-60.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

7.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

8.

A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

9.

Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

DE OFÍCIO
, reconheço a necessária alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, fixando-os nos seguintes termos: a)

Até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança; b)

A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quine por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024